Tribunal: TJPA
Processo: 0001198-27.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001198-27.2013.8.14.0301

APELANTE: LUCIANO SILVA LEMOS PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, EMPRESA MSCONCURSOS, SARMENTO CONCURSOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. FALHAS NA EXECUÇÃO DO CERTAME. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do autor para reformar a sentença e condenar a empresa organizadora do concurso e o ente público, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais.

2.

O concurso público foi anulado devido a graves irregularidades verificadas na primeira fase do certame, incluindo violação de envelopes de provas, candidato portando arma de fogo na sala de exame, insuficiência de fiscais e uso de dispositivos eletrônicos pelos candidatos.

3.

O autor requereu a indenização por danos materiais referentes às despesas de deslocamento e estadia para a realização da prova, devidamente comprovadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em determinar se há responsabilidade do Estado para indenizar candidato por danos materiais decorrentes da anulação do concurso público por falhas na sua organização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil do Estado e da empresa organizadora do concurso público decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo objetiva, com base na teoria do risco administrativo.

6.

A anulação do certame por vícios insanáveis reconhecidos pela própria Administração configura falha na prestação do serviço público, ensejando o dever de indenizar os candidatos que comprovaram prejuízos patrimoniais.

7.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 512 da repercussão geral (RE 662405), fixou a tese de que o Estado responde subsidiariamente pelos danos materiais suportados pelos candidatos em concursos públicos organizados por entidades privadas, quando anulados por irregularidades.

8.

No caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na execução do concurso e os danos suportados pelo candidato, sendo devida a indenização pelos valores comprovadamente despendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde subsidiariamente pelos danos materiais comprovadamente suportados por candidatos em concurso público organizado por entidade privada, quando o certame é anulado por irregularidades administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 662405, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.06.2020 (Tema 512 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 19774597), na qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus MS CONCURSOS e o ESTADO DO PARÁ, este subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$1.479,02 (um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e dois centavos), devendo ser aplicada a taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, consoante a Emenda Constitucional n° 113/2021.

O recorrente sustenta que não há dano material a ser indenizado, uma vez que o agravado não comprovou prejuízo patrimonial e não delimitou corretamente o nexo causal entre a omissão ou ação do ente público e o suposto dano alegado.

O agravante argumenta que, em se tratando de pessoas jurídicas de direito público e prestadoras de serviço público, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo necessário, para a responsabilização estatal, a comprovação dos seguintes requisitos: (i) existência de dano, (ii) ação ou omissão administrativa, (iii) nexo causal entre o dano e a conduta estatal, e (iv) inexistência de causa excludente de responsabilidade.

Afirma que a anulação do concurso ocorreu dentro da legalidade e no exercício do poder-dever da autotutela administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula 473 do STF, que permite à Administração Pública anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Apresenta jurisprudência no mesmo sentido, destacando que a mera expectativa de direito à nomeação não gera direito à indenização.

Além disso, destaca que a anulação do certame decorreu de vícios insanáveis constatados na primeira fase do concurso, tais como: violação de envelopes contendo provas, candidato portando arma de fogo na sala de realização da prova, omissão dos fiscais diante da gravação de imagens por candidatos, insuficiência de pessoal para fiscalização e uso de telefonia móvel durante a prova. O Edital nº 09/2012 – SEAD/PCPA assegurou aos candidatos o direito de reembolso da taxa de inscrição ou a participação em novo concurso para o mesmo cargo, afastando a alegação de prejuízo.

Por fim, o agravante ressalta que o próprio edital previa expressamente que a Administração Pública não se responsabilizaria por despesas de deslocamento dos candidatos, afastando qualquer alegação de dano material indenizável. Dessa forma, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 21257429).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, que, em se tratando de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadora de serviço público, a elas se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que assim prevê:

"Art. 37. (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Como também sabido, a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público é baseada na "teoria do risco administrativo". Sobre o tema, assim leciona Hely Lopes Meirelles:

"A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato, do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração”.

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais.

Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art. 194 da CF de 1946."(in"Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros, 1992, pág. 532).

Em igual sentido leciona Maria Sylvia Zanela Di Pietro:

"É a chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, porque parte da idéia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente." (cf. Cretella Júnior, 1970, v. 8:69-70). "(Di Pietro, Maria Sylvia Zanela. Direito Administrativo. 17ª edição. São Paulo: Atlas S.A., 2004. Pág. 551).

Desse modo, a parte ré somente não responderá pelos danos sofridos pela parte autora se for comprovada a culpa exclusiva desta requerente ou a existência de caso fortuito ou força maior.

Destaco que não cabe falar que, em caso de omissão, fica afastada a responsabilidade objetiva, pois, segundo a lição de Hely Lopes Meirelles aqui invocada, a teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração, não se exigindo qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes.

Como leciona Hely Lopes Meirelles, basta a lesão, sem o concurso do lesado, sendo que, na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço, mas, na teoria do risco administrativo, exige-se, apenas, o fato do serviço.

Segundo o eminente jurista, na teoria da culpa administrativa, a culpa é presumida da falta administrativa; já na teoria do risco administrativo, a culpa é inferida do fato lesivo da Administração.

No caso, não há controvérsia sobre os fatos narrados pela parte autora, e sequer é invocada pela parte ré alguma das excludentes de sua responsabilidade.

A anulação do concurso em questão decorreu de irregularidades graves verificadas na primeira fase do certame, as quais comprometeram a lisura e a segurança do processo seletivo. Dentre as falhas constatadas, destaca-se a insuficiência de fiscais para a devida supervisão da prova, circunstância que fragilizou o controle sobre a realização do exame e permitiu que ocorrências indevidas comprometessem a igualdade de condições entre os candidatos. Além disso, restou apurado que houve violação dos envelopes de provas, o que comprometeu a inviolabilidade do material sigiloso e, por conseguinte, a confiabilidade do certame. Somam-se a esses fatores a utilização de aparelhos eletrônicos por candidatos, evidência de que a organização do concurso não adotou medidas eficazes para coibir condutas fraudulentas.

Tais circunstâncias, reconhecidas pela própria defesa no bojo do Agravo interposto, demonstram que a anulação do concurso não foi uma decisão arbitrária ou injustificada, mas sim uma medida necessária para resguardar a legalidade do certame e a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento do nexo de causalidade entre a falha na organização do concurso e os prejuízos suportados pelos candidatos que participaram do certame anulado.

No tocante aos danos pleiteados, verifica-se que o pedido de indenização abrange a restituição do valor da inscrição, bem como das despesas relacionadas ao deslocamento do candidato, incluindo passagem aérea entre os estados de Minas Gerais e Pará e os custos de estadia. Essas despesas foram devidamente comprovadas mediante documentação e não foram objeto de impugnação pela defesa, evidenciando sua veracidade e pertinência ao contexto do concurso anulado.

Diante desse cenário, é inequívoco que a anulação do certame decorreu de falhas atribuíveis aos organizadores, caracterizando negligência e omissão por parte dos responsáveis. A ausência de fiscalização adequada, a quebra da inviolabilidade das provas e a permissão do uso de dispositivos eletrônicos por candidatos revelam falhas operacionais que culminaram na inviabilidade da continuidade do certame. Assim, as despesas suportadas pelo agravado constituem prejuízos diretos e previsíveis decorrentes da má execução do concurso, sendo plenamente cabível o ressarcimento requerido, à luz do princípio da reparação integral do dano.

Destarte, restam preenchidos os requisitos para a configuração do dever de indenizar, uma vez que há ato ilícito consistente na falha na prestação do serviço público, dano material comprovado e nexo de causalidade evidente entre a conduta dos responsáveis pela organização do concurso e os prejuízos suportados pelo candidato.

Portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da parte ré em relação aos fatos que levaram ao cancelamento do certame.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 512, com repercussão geral reconhecida, entendeu pela responsabilidade subsidiária do Estado pelos danos materiais sofridos por candidato em concurso público, quando este é anulado por ato próprio da Administração Pública. Esse acórdão foi assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM FACE DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE CANDIDATO PELOS DANOS MATERIAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS DE INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ORGANIZADORA DO CERTAME. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular.

3. A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios.

4. O cancelamento de provas de concurso público em virtude de indícios de fraude gera a responsabilidade direta da entidade privada organizadora do certame de restituir aos candidatos as despesas com taxa de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantenham domicílio. Ao Estado, cabe somente a responsabilidade subsidiária, no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente.

5. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal, para reformar o acórdão lavrado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas e assentar que a União Federal responde apenas subsidiariamente pelos danos materiais, relativos às despesas com taxa de inscrição e deslocamento, causados ao recorrido em razão do cancelamento de exames para o provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal (Edital 1/2007) por indícios de fraude. Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos seguintes termos:" O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude ". (RE 662405, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08- 2020).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/03/2025